Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748230-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELA GALDINO DA SILVA RECORRIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, JBS S/A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 35877515, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu, já que juntou apenas cópia da carteira de trabalho digital não preenchida, ID 35936139, deixando de trazer outros meios de prova como declaração do imposto de renda, dentre outros. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Por meio da petição ID 35936135, a recorrente já anexou aos autos a guia de recolhimento do preparo propriamente dito do recurso interposto, ID 35936139, todavia ausente a guia de recolhimento das custas processuais, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei 9099/95, c/c art. 29, e §1o do art. 31 do RIJETJDFT. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito